Tribunal: TCU
Processo: 038.684/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 647/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, em sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 243, 250, I, e 143, inciso V, " a ", do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação constante do item 1.7.1 do Acórdão 1198/2021-TCU-Plenário , encaminhar cópias desta deliberação e da instrução que a suporta ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e adotar a providência abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.684/2021-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 apensar, definitivamente, este processo ao TC Processo 024.329/2015-0 , nos termos do artigo 36 da Resolução-TCU 249/2014.